Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-98.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000421-98.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RODRIGO JOSE POZZER - CPF: 029.511.271-97 (APELANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), KELVIN RODRIGUES VARGAS - CPF: 047.480.721-56 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 063.927.941-40 (APELANTE), FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), KELVIN RODRIGUES VARGAS - CPF: 047.480.721-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000421-98.2019.8.11.0015

APELANTE: RODRIGO JOSE POZZER, VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO DE
RODRIGO JOSÉ POZZER
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– LATROCÍNIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – DESCABIMENTO - CORRUPÇÃO DE MENORES E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PROVAS BASTANTES DO COMETIMENTO DOS CRIMES – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO IDÔNEA DA REPRIMENDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabe excogitar o cerceamento de defesa se a prova que pretendida fosse produzida por meio de requisição do juízo, não respondida pela instituição financeira, podia ser produzida pela própria parte.

Suficientemente demonstrada a subtração de bens pertencentes à vítima, assassinada para assegurar o resultado do crime, é descabida a desclassificação para homicídio.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.

A utilização de fita isolante para adulterar os caracteres das placas de veículo automotor autoriza o reconhecimento da prática do crime previsto no art. 311 do CP. Precedentes do STJ

A comprovada dissimulação do réu, que atraiu a vítima para cometer o latrocínio, autoriza a negativação da sua culpabilidade [art. 59, CP].

APELAÇÃO DE
VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA
– DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O coautor, que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa. Precedentes do STF e do STJ.

A corrupção de menores é crime formal, bastando a demonstração da participação, no cometimento do delito, do menor de idade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação, aviados por RODRIGO JOSÉ POZZER e VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou o
primeiro
pelos crimes de
latrocínio
[art. 157, § 3o, II, c/c art. 61, II, f, e art. 62, I, todos do CP],
corrupção de menores
[art. 244-B do ECA] e
adulteração de sinal de veículo automotor
[art. 311, CP] , apenando-o com 29 [vinte nove] anos, 1 [um] mês e 15 [quinze] dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa, e o
segundo
pelos crimes de
latrocínio
[art. 157, § 3o, II, do CP] e
corrupção de menores
[art. 244-B do ECA], impondo-lhe a pena de 21 [vinte um] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

RODRIGO sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, vindica a desclassificação do latrocínio para homicídio, para que seja julgado pelo Tribunal do júri, e a absolvição quanto aos delitos de corrupção de menores e de adulteração de sinal de veículo automotor. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a exclusão das agravantes reconhecidas na sentença.

VICTOR almeja a desclassificação do latrocínio para roubo, aduzindo que
“o apelante não tinha combinado a morte da vítima com RODRIGO”
. Pede, ainda, a absolvição do delito de corrupção de menores, ao argumento de que não há provas da menoridade nos autos, e ainda, que
“o menor já era vezeiro na prática de ato infracional”
.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os apelos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, razão pela qual serão analisados em conjunto, o que passo a fazer.

RODRIGO e VICTOR foram denunciados, juntamente com KELVIN RODRIGUES VARGAS, pelos seguintes fatos:

“
Fato 01. Do delito de latrocínio

Ressai do incluso caderno investigatório que, provavelmente, no dia 14 de dezembro de 2018, em horário não declinado nos autos, nas proximidades do Condomínio Portal do Servidor, situado no bairro Cidade Jardim, nesta Cidade de Sinop/MT, os denunciados RODRIGO JOSÉ POZZER, VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA, vulgo ‘Pó de Arroz’ e KELVIN RODRIGUES VARGAS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Marca/modelo Renault Sandero, fabricação/modelo 2016/2016, cor prata, placas QBT-7633, e outros pertences, tais como aparelho celular, aparelho televisor de 32 polegadas, liquidificador, batedeira, panela elétrica e outros objetos da vítima FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA, mediante violência da qual resultou sua morte, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 02/03 e 37, Certidão de Óbito de fl. 34, Exame em Local de Crime Contra a Vida de fls. 193/206.

Fato 02. Do delito de corrupção de menores.

Ainda, ressai dos autos que, nas mesmas circunstâncias supracitadas, os denunciados RODRIGO JOSÉ POZZER, VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA, vulgo ‘Pó de Arroz’ e KELVIN RODRIGUES VARGAS, corromperam o adolescente VINÍCIUS SILVA SANTOS, menor de 18 [dezoito] anos, com ele praticando a infração penal supracitada.

Fato 03. Do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor imputado ao denunciado RODRIGO JOSÉ POZZER

Narram os autos de investigação que, no dia 04 de janeiro de 2019, por volta das 16h00min, em via pública, na BR-163, na praça de pedágio Sorriso/Sinop, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado RODRIGO JOSÉ POZZER, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adulterou sinais identificadores do veículo Marca/modelo Renault Sandero, fabricação/modelo 2016/2016, cor prata, placas QBT-7633, consistentes nas placas dianteira e traseira, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 103, Auto de Apreensão de fl. 104, Relatório Policial de fls. 117/121 e Exame em Veículo Automotor de fls. 208/216”.

RODRIGO foi denunciado, ainda, pelo crime de
falsa identidade
[art. 307, CP], do qual foi
absolvido
.

Consta dos autos que, no dia 20/12/2018, ANA LÚCIA SARTORI procurou a delegacia de polícia e comunicou que FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA, Professor da UFMT,
campus
de Sinop, estava
desaparecido
e, mesmo sem ter acesso ao interior da residência dele, era possível visualizar, pela porta de vidro laminado, que o imóvel estava
“revirado”
, com características de roubo, e que seu veículo Renault/Sandero também não se encontrava no local.

De posse dessa informação, constataram que o cadáver localizado em
15/12/2018
, entre os municípios de Sinop e Cláudia, até então sem identificação, era de FRANCISCO, que foi reconhecido por amigos próximos, pois não tinha familiares no Estado de Mato Grosso.

Segundo a POLITEC, o
de cujus
foi executado com
um único disparo de arma de fogo na região da nuca, provavelmente no dia 14/12/2018
.

No relatório policial consta o seguinte:

“Que em
conversa informal com as colegas de trabalho da vítima, as quais frequentavam a casa do Professor FRANCISCO, as mesmas nos informaram que FRANCISCO era homossexual e que teria um relacionamento com a pessoa de RODRIGO J. POZZER, e que RODRIGO estaria residindo com o professor há algum tempo
, no Condomínio Portal do Servidor, no bairro Cidade Jardim, nesta urbe. Inclusive
essas amigas da vítima nos repassaram fotos do Facebook de RODRIGO, pois seria, em tese, a única pessoa que teria contato com a vítima, pois moravam juntos e poderia auxiliar na elucidação do crime
. Informaram elas, também, que
o suspeito está utilizando o telefone da vítima, inclusive respondendo mensagens após o crime, como se fosse a vítima
. Tal afirmação é reforçada tendo em vista que as respostas via WhatsApp estão cheias de erros de português, valendo lembrar que a vítima não cometia erros de grafia em seus textos.

Tomamos conhecimento também que,
desde o desaparecimento do Professor, os amigos e familiares dele não conseguiam contato com a vítima nem com seu ‘cuidador’ RODRIGO
, visto que FRANCISCO teria feito uma cirurgia no braço e que RODRIGO dirigia e o auxiliava nas tarefas diárias.

Que após a localização e identificação da vítima, imediatamente fizemos contato com a Polícia Rodoviária Federal, solicitando um possível rastreamento do veículo roubado e até a prisão do condutor, e que
a PRF nos informou que o referido veículo teria passado pela BR-163 sentido Sinop para Cuiabá na data de 18/12/2018
. [...]”

EDSON JOSÉ DOS SANTOS, que atuava como vigilante no Condomínio Portal do Servidor, onde residia a vítima, declarou à autoridade policial:

“Que é funcionário da Empresa Alvorada Segurança Privada e exerce a função de vigilante, exercendo suas funções no Condomínio Portal do Servidor, como Agente de Portaria, em escala de plantões; que labora neste condomínio há, aproximadamente, 3 (três) meses; que no dia 14/12/2018 (sexta-feira) estava no plantão noturno, que compreende das 18h30 até às 6h30 do dia 15/12/2018 (sábado) e recorda que, na noite do dia 14/12/2018,
por volta das 19h30, um indivíduo, ‘RODRIGO JOSÉ POZZER’, foi até à portaria e comentou com o depoente que estava na frente do condomínio para entregar um documento, e recorda de ter visto RODRIGO receber uma ligação de um morador do condomínio, FRANCISCO MOACIIR PINHEIRO GARCIA, ouvindo RODRIGO dizer: ‘tio, já estou indo, estou falando com o tiozinho da guarita’, referindo-se ao depoente, momento em que ouviu a voz de FRANCISCO, e ouviu este dizer: ‘vem logo, nós temos que ir lá’; que, por volta das 21h30, avistou ambos (RODRIGO e FRANCISCO) saírem do condomínio no veículo Renault Sandero, cor prata, pertencente a FRANCISCO
; alega que até o término do seu plantão (6h30 do dia 15/12/2018) não viu ambos retornarem para o condomínio; que em relação a FRANCISCO, informa que é morador do Condomínio Portal do Servidor e que mora sozinho, contudo, recentemente, soube que
FRANCISCO tinha feito uma cirurgia em um dos seus ombros e que FRANCISCO teria o auxílio de uma pessoa (RODRIGO) e que soube que esta pessoa tinha autorização de livre acesso a pedido do morador FRANCISCO
; que alega que soube que, desde a noite do dia 14/12/2018 (sexta-feira), FRANCISCO não foi mais visto no condomínio, bem como o veículo Renault Sandero cor prata, tampouco RODRIGO, que não foi mais visto no condomínio; que em relação a RODRIGO, informa que não conhece esta pessoa, tampouco sabe da vida pregressa do mesmo, e que esta pessoa era chamada por FRANCISCO como ‘sobrinho’, mas não sabe dizer se há relação de parentesco; que recentemente soube que FRANCISCO estaria desaparecido; que recentemente soube, por terceiros, que haviam reconhecido um corpo, que foi encontrado às margens de uma rodovia que dá acesso ao município de Cláudia, como o corpo de FRANCISCO; que
olhando fotos da rede social Facebook do usuário RODRIGO J. POZZER e imagem da identidade no 1816353-0 SSP/MT, de RODRIGO JOSÉ POZZER, o depoente reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que teria sido vista pelo depoente na noite do dia 14/12/2018, saindo do condomínio na companhia de FRANCISCO
; que alega que investigadores lhe mostraram uma imagem de uma praça de pedágio da BR-163, o qual o depoente reconhece, sem sombra de dúvidas, ser RODRIGO; que o depoente informa que, nos trinta dias que tem conhecimento que RODRIGO frequentava a residência de FRANCISCO, nunca, em seus turnos, viu ou ouviu discussões ou qualquer desavença entre ambos (FRANCISCO e RODRIGO); que em relação a FRANCISCO, informa que morava sozinho e que nunca viu nenhum outro morador queixar de FRANCISCO, tampouco viu este discutir com outros moradores”.

Após a ordem judicial para
quebra do sigilo telefônico da vítima
, foi constatado, por meio do registro do IMEI, que
o aparelho celular dela foi utilizado, no período de 16/12/2018 a 20/12/2018, pelo número (66)99634-3023, cadastrado em nome de VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA
.

Apurou-se, ainda, que
o SIM CARD da vítima foi usado no dia 19/12/2018 no aparelho telefônico de RODRIGO
, com registro de uma chamada não completada.

ANA LÚCIA SARTORI, amiga da vítima, foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“Que era amiga da vítima desde 2010, sendo que ambos trabalharam juntos na UFMT como professores da área de enfermagem; frisou que o suspeito contava a maior parte das coisas pessoais da vida dele, mas não todas; sabia que a vítima era homossexual e soube por essa de alguns relacionamentos amorosos que a vítima tinha com outros homens; no entanto, a vítima não dizia os nomes, apenas falavas sobre suas aventuras e, às vezes, mostrava fotos de outros homens, sem a identificação dos mesmos; relatou que
a vítima deixava subentendido que, às vezes, pagava algo para ter relações sexuais com outros homens, tipo um mês de academia, um botijão de gás, tanque de combustível, o que denota o envolvimento com pessoas de baixa renda
; em razão disso, a declarante sempre alertou a vítima para ter cuidado com tais homens, pois a declarante dizia que uma pessoa que aceita tais pagamentos por favores sexuais certamente não seriam boas pessoas; destacou que a vítima mudava frequentemente de parceiro; destacou que
soube do suspeito RODRIGO quando a vítima disse que a declarante e outras amigas não precisavam mais levar a vítima a consultas e outros compromissos, pois a vítima foi operada do ombro em 08/11/2018 e sempre pedia carona à declarante e outros amigos; em determinada data, a vítima alegou à declarante que o suspeito
RODRIGO estava residindo na casa da vítima e ajudando nas tarefas domésticas, além de ser o motorista da vítima dali em diante
;
soube que RODRIGO estava sem emprego e, enquanto ele não conseguisse outro trabalho iria ficar cuidando da vítima, em especial para dirigir o veículo da vítima
; frisou que, no dia anterior, teve contato pessoal com a vítima e perguntou à vítima se ela e RODRIGO estavam tendo algum relacionamento; a vítima negou, mas
a declarante desconfiou que eles estavam tendo, sim, uma relação amorosa, e que a vítima somente negou tal situação porque a declarante sempre chamava a atenção da vítima sobre esse tipo de envolvimento
; frisou que, depois da descoberta da morte da vítima,
foi com outros amigos da vítima acompanhar a perícia da POLITEC e o Investigador da DERF, FÁBIO, na casa da vítima, sendo que tiveram que chamar um chaveiro para abrir a porta; frisou que

detectaram a falta de TV, micro-ondas, uma máquina de café de cápsulas e uma fritadeiras, bem como o celular e o carro da vítima
; antes de descobrir sobre a morte da vítima, mas depois do ocorrido, ou seja, lá pelo dia 19/12/2018, a sobrinha da vítima, de nome DANIELE, que reside em Fortaleza/CE, fez contato com a declarante, perguntando se a declarante tinha notícias de seu tio FRANCISCO, pois ela estava mantendo contato no WhatsApp da vítima e
alguém estava respondendo no lugar da vítima desde o dia 16/12/2018, pois as respostas eram cheias de erros de Português
; ocorre que tal situação não acontecia com a vítima, que sempre primou pela escrita correta, disse a sobrinha à declarante; aliás, a declarante confirma que a vítima sempre escreveu corretamente em suas conversas em redes sociais; em seguida, e na data de 19/12/2018, a declarante mandou um WhatsApp para o celular da vítima, mas não teve resposta; a declarante possui essa conversa e o áudio da fala da sobrinha da vítima, que será repassado a essa autoridade policial; depois, soube que outros amigos também fizeram contato por WhatsApp com a vítima, no dia 19/12/2018, e que em todas essas conversas havia os tais erros de Português; cita, como exemplo de tais amigos, a NEIDE e a ALICE, ambas residentes em Sinop e Professoras da UFMT; informou que, na data de 19/12/2018, depois da conversa com a sobrinha da vítima, foi ao Condomínio Portal do Servidor, onde a vítima residia, mas não pôde entrar, pois não tinha autorização; logo apareceu um morador da mesma rua que a vítima, o qual também conhecia a vítima, e a declarante pediu que ele olhasse se havia algum movimento na casa da vítima; pouco depois tal morador retornou com uma ligação na portaria, informando que não havia qualquer movimento na casa e que o carro da vítima não estava no local; nessa mesma data ainda fez contato com a secretária da Clínica SOT, perguntando se a vítima teria ido à consulta dela, marcada para o dia 19/12/2018, sendo respondido, no dia seguinte, à declarante, que a vítima não foi a tal consulta; relembrou que a sobrinha da vítima, em um dos contatos no WhatsApp da vítima, perguntou se o tio FRANCISCO havia ido à consulta médica marcada para o dia 19/12/2018, sendo que a pessoa que estava passando pela vítima respondeu: ‘GRASSAS A DEUS JÁ TOU DIRIGINDO JÁ’; em razão disso, a declarante e outros amigos resolveram fazer o B.O. de desaparecimento da vítima”.

ALINE MILANI NESPOLLO, colega de trabalho de FRANCISCO, foi ouvida na fase inquisitiva:

“Que era colega de trabalho e amiga da vítima; que a vítima era Professor na UFMT, mesmo local onde a declarante trabalha; que tem conhecimento que a vítima era homossexual e possuía vários parceiros diferentes; que pode afirmar isso, pois a vítima lhe contava, algumas vezes, que havia saído com algum rapaz; que não sabe dizer se a vítima pagava para sair com alguém, ou ajudava financeiramente algum dos parceiros; que não sabe dizer o nome dos parceiros amorosos com quem a vítima saía; que não tem conhecimento de algum relacionamento fixo da vítima;
que indagada se frequentava a casa da vítima no Condomínio Portal do Servidor, afirma que foi somente uma vez, no dia 20/11/2018, no período da tarde, por volta das 15h30; que na casa da vítima estavam sua sobrinha, cujo nome não se recorda, e também a pessoa de RODRIGO
; que afirma que a vítima estava se recuperando de uma cirurgia no ombro, e sua sobrinha, que reside em Fortaleza/CE, estava cuidando dele, onde permaneceu morando na casa da vítima por volta de vinte dias; que, enquanto estava na casa, a declarante viu RODRIGO trocar de roupa e colocar uma chuteira de futebol, onde posteriormente saiu da casa, provavelmente para jogar bola, e despediu-se da vítima dizendo: ‘tchau, professor’; que
a declarante perguntou à vítima quem era RODRIGO, se ele era seu ex-aluno, e a vítima respondeu que RODRIGO era operador de máquinas, um amigo de longa data que conheceu logo que veio morar em Sinop
; que a vítima disse, ainda, que
RODRIGO havia se oferecido para ajudar a cuidar da vítima e dirigir seu carro
, tendo em vista que a sobrinha não dirigia; que, a princípio,
achou que RODRIGO e a vítima possuíam algum tipo de relacionamento, porém a vítima não disse nada a respeito
; que a declarante não viu como RODRIGO saiu para jogar bola, pois o carro da vítima permaneceu no loca; que indagada se a vítima possuía arma de fogo, afirma que não tem conhecimento, mas a vítima aparentava não ser uma pessoa que teria uma arma de fogo; que o último dia que viu a vítima, pessoalmente, foi neste dia em que o visitou em casa, no dia 20/11/2018; que relata que no dia 20/12/2018 a declarante viu , em um grupo de WhatsApp de Professores da UFMT, uma foto da vítima, com dizeres que a mesma estaria desaparecida; que a declarante, a princípio, estranhou, pois havia falado com ele um dia antes (19/12/2018), também pelo aplicativo WhatsApp; que nessa conversa a declarante perguntava se a vítima iria em uma confraternização no bar Ventanas, e a vítima teria respondido que estava retornando de Alter do Chão/PA e não chegaria a tempo; que a declarante mandou tal conversa no grupo dos Professores,
que logo perceberam erros de Português que a vítima não possuía, tendo em vista ser Professor; que então, após essa análise, percebeu que outra pessoa estava respondendo as mensagens, se passando pela vítima
; que no mesmo dia, 20/12/2018, mandou uma mensagem para a vítima mandar notícias, e estava mensagem foi recebida pelo celular da vítima, porém não foi respondida;
que apresentadas as fotografias de RODRIGO JOSÉ POZZER, a declarante reconhecer, sem dúvidas, sendo o mesmo que estava na casa da vítima, o dia em que a visitou
; que apresentada a fotografia do pedágio de Sorriso, onde aparece um indivíduo conduzindo o automóvel Sandero, cor prata, pertencente à vítima, a declarante afirma que quem está conduzindo é RODRIGO JOSÉ POZZER, sem sombra de dúvidas”.

ADELIR FOLCHINI TECCHIO, que prestava serviços como diarista na casa de FRANCISCO, foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“Que trabalha como diarista, e
realizava diárias na limpeza da casa da vítima há cerca de um ano
; que realizava diária uma vez por semana na casa, normalmente nas sextas-feiras; que
a vítima morava sozinha
na residência situada no Condomínio Portal do Servidor; que a vítima, aparentemente, não possuía um cônjuge ou relacionamento fixo; que a última vez que viu a vítima foi no dia 14/12/2018, quando a declarante foi até sua casa, fazer faxina; [...] que sobre RODRIGO, relata que a vítima nunca explicou sobre quem ele era e qual seu vínculo com a vítima, entretanto DANIELLE comentou, uma vez, que RODRIGO estaria lá para dirigir para a vítima, enquanto a mesma se recuperava da cirurgia; que não sabe dizer se a vítima possuía algum relacionamento com RODRIGO, ou relacionamento com outra pessoa; que não viu nada de anormal no dia 14/12/2018; que a vítima passou quase toda a tarde na cama, repousando, enquanto a declarante limpava a casa;
que acredita que RODRIGO estava ficando na casa da vítima por cerca de três semanas;
que não havia mudança de RODRIGO, nem malas dele, apenas poucas roupas, que ficavam no guarda-roupas, dentro do quarto da vítima
; que
havia apenas dois quartos na casa, sendo um onde ficava DANIELLE e outro da vítima; que haviam duas camas de casal, uma em cada quarto, e a declarante não sabe dizer onde dormia RODRIGO
; que sabe dizer que a vítima possuía um carro, de cor prata, não sabendo o modelo, e
RODRIGO não possuía um veículo próprio
; [...]”

JULIANA BARBOSA DA SILVA prestou declarações:

“Que foi namorada de KELVIN RODRIGUES VARGAS por, aproximadamente, um ano e meio; que terminaram o relacionamento em meados de maio de 2018, quando a declarante sofreu uma agressão de KELVIN; que mesmo após o término do relacionamento, acabavam indo e voltando com a relação; que ultimamente estava ficando com KELVIN; que relata que KELVIN trabalha como personal trainer de academias; que, no dia 15/12/2018, sábado, na parte da tarde, a declarante foi com sua moto até a casa de KELVIN, onde tinham combinado de ir até o bairro Aquarela, para tomarem tereré; que antes de chegar na casa de KELVIN, encontrou com ele no caminho, estando KELVIN sozinho em sua motocicleta, uma Yamaha Factor, cor preta; que se dirigiram até a casa de KELVIN, no bairro que não sabe ao certo, mas acredita que é no bairro Setor Industrial, onde existe uma oficina ao lado da casa de KELVIN; que ao chegar na casa de KELVIN,
a declarante afirma que um amigo de KELVIN, que identifica pelas fotos como sendo RODRIGO JOSÉ POZZER, estava na frente da casa, sentado, esperando KELVIN; que RODRIGO estava todo sujo de terra em suas roupas
; que KELVIN foi conversar com RODRIGO, enquanto a declarante foi para a cozinha para arrumar o tereré e depois ficou dentro da casa, não ouvindo a conversa que KELVIN e RODRIGO tiveram; que afirma que nunca tinha visto RODRIGO antes, e não sabia da sua amizade com KELVIN; que KELVIN foi até a declarante e disse que RODRIGO havia sido roubado, e perguntou se a declarante iria com ele para se encontrar com alguns amigos, para tentar ajudar a recuperar os documentos roubados de RODRIGO; que KELVIN explicou que RODRIGO o tinha procurado, pois ele conhece muita gente na cidade, que poderia ajudar a achar os documentos; que então
foram de moto até a praça localizada entre a Av. das Palmeiras com Av. das Itaúbas, sendo que RODRIGO foi conduzindo a moto de KELVIN, enquanto a declarante e KELVIN foram na moto da declarante, uma Honda Fan, de cor preta; que na praça estavam KELVIN, RODRIGO, além de outros dois, que a declarante reconhece pelas fotos como sendo VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA e VINÍCIUS SILVA SANTOS; que, na praça, a declarante ficou sentada em um banco, enquanto os demais ficaram conversando em pé, um pouco mais afastados da declarante; que não ouviu do que se tratava a conversa
, e afirma que não conhecia esses amigos de KELVIN; que apresentada à declarante a gravação em vídeo das declarações do adolescente VINÍCIUS SILVA SANTOS, que relata como se deram os fatos e o envolvimento de KELVIN, a declarante afirma que não tinha conhecimento desses fatos; que não sabia do envolvimento de KELVIN no planejamento e execução do crime; que nenhum fato por ele foi dito a respeito; porém, relata que, depois que apareceu na imprensa fotos do envolvimento de RODRIGO no crime, a declarante o reconheceu e questionou KELVIN, porém ele disse que não estava sabendo, que dizia que RODRIGO não tinha feito isso, e que se havia feito, tinha mentido para KELVIN; que a declarante também questionou KELVIN após a prisão de VICTOR, que a declarante reconheceu que também estava na praça naquele dia, e KELVIN continuava a negar seu envolvimento, e que eles queriam ‘ferrar ele’; que após o crime, afirma que KELVIN disse que a vítima era seu amigo, inclusive chorou em um dia, quando identificaram que o corpo encontrado era da vítima; que no dia dos fatos, sexta-feira, dia 14/12/2018, a declarante afirma que KELVIN foi até a casa da declarante após à meia-noite; que KELVIN estava normal, e com roupa da academia onde trabalha, e não relatou nada do ocorrido; que mais tarde foram até a casa de KELVIN, para assistir filme, porém a declarante estava cansada e foi embora para casa por volta das 2h00 da manhã; que não percebeu nada estranho com KELVIN; que perguntado se ele recebeu ligações, afirma que não, porém viu ele mexendo no celular e ele disse que estava mexendo no despertador”.

ERIK WELITON DA SILVA SOUZA, convivente de KAVILYN RODRIGUES VARGAS, irmã de KELVIN, narrou ao Delegado de Polícia:

“Que afirma que não sabia do envolvimento de KELVIN no crime; que relata que no sábado, dia 05/01/2019, KELVIN foi para a casa do declarante, pois havia pedido a KAVILYN se podia ficar lá; que no sábado mesmo, em conversa com KELVIN, ele relatou que havia passado os números de telefones de uns ‘piá’ para RODRIGO, para eles fazerem uma ‘cobrança’, e que eles tinham ‘feito merda’, que os caras ‘tinham feito merda com o professor’; que quando ouviu isso, logo soube que era a respeito da morte da vítima, que era professor; que o declarante ficou irritado com isso, pois ele foi parar na casa do declarante; que não falou mais nada, e não questionou sobre os fatos com KELVIN e o mandou ir embora da casa; que no dia seguinte KELVIN saiu da casa; que não sabia que KELVIN tinha mandado de prisão; que indagado se conhecia RODRIGO, afirma que não; que indagado se sabia de algum relacionamento amoroso entre KELVIN e RODRIGO, ou entre KELVIN e a vítima, afirma que não tem conhecimento; que não conhece os outros envolvidos no crime; que perguntado se KELVIN chamou o declarante para praticar o crime, afirmou que não; que ontem, 07/01/2019, por volta das 18h, policiais foram até a casa do declarante à procura de KELVIN; que KELVIN não estava mais na casa do declarante; que KELVIN havia dito ao declarante que iria ficar na casa da BAIANA, ex-amásia do pai dele, então o declarante informou o local e a polícia prendeu KELVIN, pelo mandado de prisão que existia contra ele”.

DANIELLE PINHEIRO GARCIA NOGUEIRA
, sobrinha de FRANCISCO, foi ouvida em Fortaleza/CE, e declarou:

‘Que é sobrinha da vítima FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA; que a declarante afirma que
, no período de 07/11/2018 a 10/12/2018, esteve na residência da vítima, com intuito de ajudá-lo na recuperação de uma cirurgia no ombro direito, que FRANCISCO havia realizado
; que a declarante ficou hospedada na residência da vítima, no condomínio Portal do Servidor, Rua Cora Coralina, no 34, em Sinop/MT; que a declarante afirma que foi a Cuiabá de avião e
pegou um ônibus para a cidade de Sinop juntamente com RODRIGO JOSÉ POZZER, que segundo a vítima, era seu amigo e também estava indo para Sinop
; ao chegar na rodoviária de Sinop,
a vítima estava aguardando a declarante e RODRIGO; que afirma que RODRIGO também dormiu na casa de seu tio, contudo, no dia seguinte já era a cirurgia, ocasião em que FRANCISCO foi para o hospital por volta das 7h da manhã do dia 08/11/2018
; que a declarante afirma que RODRIGO saiu junto com a vítima, porém não sabe para onde foi; que na sexta feita, dia 09/11 do mesmo ano, a vítima recebeu alta e retornou à sua residência; que a declarante estava aguardando para ajudá-lo na recuperação; que a vítima afirmou que RODRIGO iria retornar para sua residência e iria passar alguns dias ali; que a declarante afirma que
no período em que esteve na casa da vítima, RODRIGO passava toda a semana na residência, durante o dia, e dormia no mesmo quarto e cama que a vítima
; que afirma que, durante alguns finais de semana, RODRIGO saía com amigos e só retornava no dia posterior; que a declarante não tem conhecimento de nenhum vínculo profissional entre RODRIGO e a vítima; que afirma que a vítima disse para a declarante que RODRIGO era um amigo, que estava de férias, e, portanto, estava passando esses dias em sua casa; que a declarante não tinha conhecimento se a vítima possuía relacionamento amoroso com RODRIGO, contudo, tinha forte desconfiança que eles tinham um relacionamento amoroso, principalmente pelo comportamento de seu tio para com RODRIGO; que a declarante afirma que a vítima era extremamente organizada e que sempre chamava atenção de qualquer pessoa que desorganizasse algo em sua casa, contudo, afirma que percebeu que RODRIGO era muito desorganizado, porém a vítima nunca chamou sua atenção quanto a isso; que afirma que também desconfiou do relacionamento amoroso quando viu os dois dormindo na mesma cama, sendo que havia local no quarto para dormirem separados; que a declarante afirma que RODRIGO não possuía a chave da casa da vítima, contudo, sabia que tinha livre acesso ao condomínio; que a declarante nunca presenciou nenhum tipo de discussão entre RODRIGO e a vítima, contudo, dois dias antes do retorno da declarante à Fortaleza, percebeu que RODRIGO dormiu na varanda da casa em uma rede e que a vítima estava um pouco triste; que inicialmente imaginou que fosse pelo seu retorno, porém, após o ocorrido, acredita que pode ter havido alguns desentendimento entre RODRIGO e a vítima; que afirma que a vítima possuía um Renault Sandero, cor prata, contudo não podia dirigir por conta da cirurgia; que teria que passar 40 dias com o braço imobilizado; que a declarante afirma que, nesse período, RODRIGO dirigia para a vítima quando era necessário; que a declarante, ao ver a foto da câmera de segurança do pedágio em Sorriso/MT, afirma que reconhece RODRIGO, que tem certeza que é ele; que afirma que, enquanto esteve na casa da vítima, sabia que a diarista, de nome ADELI, tinha livre acesso ao condomínio, pois ia toda sexta-feira fazer faxina, porém não possuía chave; que a declarante afirma que conheceu a pessoa de EMERSON CORREIA DE OLIVEIRA; que, segundo a vítima, EMERSON era amigo de RODRIGO; quer EMERSON frequentou, por três vezes, a casa da vítima, enquanto a declarante estava hospedada ali; que a declarante afirma que seu tio não possuía arma de fogo; que afirma que nunca viu RODRIGO nem EMERSON portando arma de fogo; que a declarante quis acrescentar que RODRIGO possuía um comportamento muito estranho quando atendia determinadas ligações; que afirma que, um dia, escutou uma conversa de um homem, por volta das 3h da manhã, mas não conseguiu entender o que a pessoa falava; que a declarante foi beber água e percebeu a porta aberta, quando foi fechá-la avistou RODRIGO na calçada da casa no telefone e, quando RODRIGO percebeu a presença da declarante, imediatamente cessou a conversa; que após tal acontecimento, percebeu que RODRIGO passou a receber muitas ligações, sempre durante a noite/madrugada, e que fazia questão de se distanciar de todos para atendê-las; que outra vez, acordou por volta de 1h da manhã e avistou RODRIGO trancado dentro do carro da vítima, falando ao telefone; que em outra ocasião foi ao supermercado com a vítima e RODRIGO e seu telefone tocou bastante, ocasião em que a vítima pediu para que RODRIGO atendesse e o mesmo respondeu que se tratava de mulheres que ficavam indo atrás dele; que ao chegar no supermercado, a declarante e a vítima desceram do carro e RODRIGO permaneceu no interior do veículo, afirmando que iria retornar a ligação, para saber o que a pessoa queria; que no mesmo dia, ao saírem do supermercado, a vítima parou na farmácia, para comprar um medicamento, e ficaram no carro RODRIGO e a declarante; que nesse momento o telefone de RODRIGO tocou novamente, ocasião em que o mesmo saiu do veículo, atravessou a rua e foi atender bem distante, onde a declarante não conseguiria ouvir nada; que a declarante achou toda essa situação bastante estranha e achou por bem relatar; que a declarante, por questão de segurança e por temer que algo possa acontecer à sua pessoa, solicita que seu depoimento seja mantido em sigilo, até que a investigação seja concluída”.

O adolescente VINÍCIUS SILVA SANTOS, de 16 [dezesseis] anos de idade, vulgo GORDINHO, prestou declarações na etapa investigativa:

“Que presta declarações acompanhado de seu pai, que abaixo assina como curador;
que nunca foi apreendido; que não é usuário de drogas; que não integra nenhuma facção criminosa
; que cursa o 9o ano da escola CEJA Benedito Santana da Silva Freire; que conhece VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA, vulgo PÓ DE ARROZ, do bairro onde mora;
que, no dia 14/12/2018, por volta das 15h30, o declarante se encontrou com VICTOR, na frente da residência de VICTOR, na Rua das Violetas, e lá VICTOR o chamou, dizendo que tinha uma ‘missão’ pra eles
, onde receberiam R$ 40.000,00, que seriam divididos entre os quadro envolvidos, sendo eles: o declarante, VICTOR, KELVIN e RODRIGO;
que a missão consistia em simular um assalto à vítima FRANCISCO, abordando seu carro, onde estaria também o envolvido RODRIGO, que fingiria ser assaltado, e após isso, levariam a vítima até uma região de mata, onde a deixariam amarrada, e enquanto isso, RODRIGO pegaria o cartão do Banco do Brasil, da vítima, e iria até o banco sacar o dinheiro
; que num primeiro momento o declarante disse a VICTOR que não iria; por volta das 17h00, VICTOR ligou para o declarante, insistindo, e o declarante negou-se novamente; que por volta das 19h00, o declarante se encontrou com VICTOR na rua, e concordou em praticar o crime, conforme planejado; que então
foram de a pé até uma praça, próximo ao condomínio Portal do Servidor, onde morava a vítima, e lá ficaram, esperando o sinal de RODRIGO; que RODRIGO avisou por mensagem, não sabendo dizer se foi por WhatsApp, que assim que estivesse passando próximo à rua em que o declarante e VICTOR estavam, daria um sinal de luz do carro, para que a abordagem do automóvel da vítima fosse e o roubo fosse realizado; que, desta maneira, quando o veículo da vítima se aproximou, andando devagar pela rua, RODRIGO deu um sinal de luz alto e baixo, então o declarante e VICTOR abordaram o carro
, anunciando o assalto, sendo que VICTOR estava de posse de uma arma, calibre .22, de cor prata, aparentando ser uma garrucha, enquanto o declarante estava desarmado; que o declarante entrou no banco traseiro, atrás de RODRIGO, enquanto VICTOR entrou atrás da vítima; que diziam para a vítima e RODRIGO que, se reagissem, iriam tomar tiro; que RODRIGO, então, dirigiu o carro até uma região de mata, na estrada entre Sinop e Cláudia; que ao chegar no local, que é o mesmo onde a vítima foi morta, VICTOR mandou a vítima sair do carro; que a vítima ficou de pé, de costas para o carro; que
afirma que RODRIGO reparou que a vítima havia percebido o envolvimento dele no assalto, e então disse para VICTOR matar a vítima; que o declarante disse para VICTOR não matar ele, e só pegar o dinheiro; que RODRIGO insistiu, dizendo: ‘tem que matar ele, porque ele sabe onde eu moro, sabe tudo da minha vida’
; que então VICTOR, ainda dentro do carro, disparou uma vez, acertando a vítima, que ‘gemeu’, mas ainda permaneceu de pé, abaixando a cabeça, demonstrando estar ferida; que o declarante pegou a arma de VICTOR e mirou contra a vítima, porém a arma ‘lencou’ (falhou); que devolveu a arma para VICTOR, que arrumou a arma e devolveu para o declarante, que mirou novamente e atirou contra a vítima, que continuou ‘gemendo’, não sabendo o declarante se a vítima caiu neste momento ou não; que o declarante fechou sua porta, ficando no interior do carro, onde RODRIGO foi até próximo à vítima, olhou e retornou ao carro, perguntando se ‘a gente’ tinha matado a vítima; que o declarante respondeu que não sabia, e VICTOR disse que sim;
que após isso, RODRIGO saiu dirigindo do local, deixando o declarante e VICTOR na frente da casa de VICTOR
; que no dia seguinte ao crime, sábado (15/12/2018), por volta das 15h30,
RODRIGO se encontrou com VICTOR e o declarante na praça P-18, situada na Avenida das Itaúbas com Palmeiras, e levou com ele KELVIN, também envolvido no planejamento, e a mulher dele, que não sabe o nome; que lá RODRIGO conversou sobre a divisão do dinheiro do crime; que RODRIGO comentou que havia retornado no local do crime, ainda no dia anterior, e disse que o corpo da vítima não estava mais lá
; que RODRIGO chegou na praça de moto, e disse que o carro da vítima, um Sandero, cor prata, estava escondido na casa de Kelvin, e que iriam vendê-lo para dividir o dinheiro; que KELVIN disse que a venda do carro da vítima geraria cerca de R$ 15.000,00 para dividirem;
que RODRIGO também disse que iria pegar as coisas da vítima que estavam na casa e, após vendê-las, dividiria também este dinheiro; porém, após isso, RODRIGO sumiu e não pagou o declarante e VICTOR
; que sobre KELVIN, ainda relata que ele procurou VICTOR com o planejamento do crime, e o declarante não o conhecia, bem como RODRIGO.”

RODRIGO foi preso no dia
04/01/2019
, quando trafegava com o veículo da vítima pela BR-163, sendo abordado por policiais na praça de pedágio de Sorriso.

Naquela oportunidade, constatou-se que as placas do automóvel haviam sido adulteradas, com fita adesiva, de QBT-7
6
33 para QBT-7
8
33.

Interrogado , respondeu:

“Que era amigo da vítima há cerca de dez anos;
que estava morando na casa da vítima há cerca de três meses
; que o interrogando afirma que ficava na casa da vítima para ajudá-lo, e
depois que a vítima fez a cirurgia, auxiliava ele, dirigindo seu veículo
, tendo em vista a impossibilidade da vítima, em decorrência da cirurgia; que afirma que não possuía nenhum relacionamento amoroso com a vítima; que não recebia nenhum tipo de auxílio financeiro da vítima; que sobre a morte da vítima, relata que, no dia dos fatos,
era uma sexta-feira, possivelmente dia 14/12/2018, por volta das 21h30/22h00, o interrogando saiu com a vítima até o bar Galo do Norte, no
carro da vítima
, um Sandero, cor prata, sendo que o interrogando o conduziu
; que, no bar, ficaram bebendo cerveja em uma mesa; que por volta de meia hora depois, chegou no local o KELVIN, juntamente com outros dois amigos, que o interrogando não conhecia e não sabe dizer o nome deles; que indagado se chamou KELVIN no bar, o interrogando disse que não, e acredita que a vítima o chamou, tendo em vista que também o conhecia; que todos ficaram na mesma mesa; que KELVIN foi embora em pouco tempo que permaneceu no local, enquanto os amigos dele ficaram na mesa;
que por volta das 23h00 os dois amigos de KELVIN saíram com a vítima, em seu carro Sandero, e a vítima disse que eles iriam até uma festa, no bairro Camping Club
; que o interrogando permaneceu no bar, onde ‘ficou’ com uma garota, que não sabe dizer o nome;
que cerca de duas horas depois, retornaram no bar os dois amigos de KELVIN, dizendo que havia ‘dado merda’ e que tinham matado a vítima; que não disseram o motivo do crime; que deixaram o carro estacionado na rua, em frente ao bar, do outro lado da avenida, e largaram a chave do carro na mesa em que estava o interrogando; que também deram o chip do celular da vítima para o interrogando
; que
o interrogando pegou o carro e o chip da vítima e foi embora para a casa da sua mãe
, no bairro Altos da Glória, endereço supracitado; que não foi em lugar algum antes disso; que chegou e pouco depois foi dormir; que estacionou o carro da vítima na frente da casa normalmente;
que não falou a seus familiares sobre o crime e não comunicou a Polícia
; que afirma que
colocou o chip da vítima em seu celular na terça-feira (18/12/2018), onde passou a responder as mensagens que a vítima recebia, se passando por ela
; que indagado o porquê de ter se passado pela vítima, afirma que era para ganhar tempo e decidir o que ia fazer com essa situação;
que afirma que na segunda ou terça-feira (17/12/2018 ou 18/12/2018) foi sozinho até o condomínio onde morava a vítima, conduzindo o carro dela, e lá entrou na casa, pegou suas roupas e levou consigo (furtou) a televisão de, aproximadamente, 32 polegadas, liquidificador, batedeira, panela elétrica e outros objetos que não se recorda
; que carregou tais objetos no carro da vítima e voltou para sua casa no bairro Altos da Glória; que a chave da casa estava dentro do carro da vítima, e o interrogando foi autorizado a entrar pela portaria do condomínio, que já o conhecia;
que indagado o porquê de ter furtado os objetos da casa, afirma que foi para conseguir um dinheiro para ir embora de Sinop, pois estava com medo; que afirma que vendeu os objetos furtado em Sorriso, na rua, e conseguiu cerca de R$ 1.000,00 na venda; que afirma que na terça-feira, dia 18/12/2018, dirigiu até Cuiabá, com o carro da vítima e os objetos furtados, parando em Sorriso, onde vendeu os objetos
, conforme já mencionado; que em Cuiabá ficou em um hotel próximo ao Trevo do Lagarto, não se recordando o nome; que ficou no hotel até a data de
hoje, onde, com o
carro da vítima
, se deslocou até Sinop, sendo preso no pedágio entre Sorriso e Sinop
; que indagado sobre a adulteração no número da placa da vítima, afirma que hoje
colocou uma fita isolante no numeral 6 das placas dianteira e traseira, fazendo com a fita um número 8, com o objetivo de alterar a numeração da placa e, assim, não ser preso na estrada, antes de chegar em Sinop
, onde tinha o objetivo de procurar um advogado e se apresentar na delegacia, para explicar os fatos do crime; que sobre o galão de álcool que estava no porta-malas do carro, afirma que o comprou em Cuiabá, pois era mais barato o preço; que apresentada a fotografia de KELVIN RODRIGUES VARGAS, o interrogando reconhece sendo o KELVIN a quem relata nesta interrogatório; que KELVIN possui o telefone de número (66)99611-3847; que indagado sobre o que conversou com KELVIN nas 35 chamadas que manteve com ele, afirma que discutia com ele, sobre a ‘bosta’ que ele havia feito; que culpava KELVIN pelos amigos dele terem matado a vítima, e que a culpa estava sobressaindo ao interrogando; que nega que tenha matado a vítima, e reitera que os autores do crime foram os amigos de KELVIN; que o interrogando desconhece suas qualificações; que afirma que fugiu da cidade por medo, pois acha que os amigos de KELVIN possam ser membros de alguma facção criminosa”.

No dia seguinte, 05/01/2019, RODRIGO foi reinquirido:

“Que em continuidade ao interrogatório referente ao crime de latrocínio contra a vítima FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA, o interrogando afirma que saiu acompanhado da vítima e foram até um bar, chamado Galo do Norte, por volta das 21h30; logo após chegaram no local a pessoa de KELVIN, que também era amigo da vítima há muitos anos, mais dois amigos deste, que o interrogando afirma desconhecer, para apresentar ao professor; logo em seguida, saiu do bar KELVIN, e em seguida os dois outros rapazes e a vítima FRANCISCO, dentro do carro deste, com destino a uma festa, que estaria acontecendo no bairro Camping Club, nesta urbe; o interrogando, porém, permaneceu no Galo do Norte, acompanhado de uma moça, que ele relata ter conhecido na hora, mas não sabe nome, telefone ou tenha o contato dela; o interrogando relata que, aproximadamente duas horas após terem saído do Bar Galo do Norte, retornaram os dois rapazes que saíram com a vítima FRANCISCO, e se dirigiram até à mesa onde o interrogado estava, colocaram a chave do automóvel Sandero, juntamente com um chip telefônico, e disseram: ‘deu merda, nós matamos o professor’ e saíram do local, sem que o interrogando lhes questionasse alguma coisa referente ao ocorrido; afirma que, ao ouvir o que os dois homens haviam dito, ligou para a pessoa de KELVIN, dizendo que os caras que ele havia apresentado à vítima haviam ‘matado o professor’, que isso iria prejudicar o interrogando, já que ele convivia com o professor, e que iriam ‘pra cima dele’ e discutiram por telefone; logo após terminar a ligação,
o interrogando pegou o
automóvel Sandero, que era de propriedade da vítima
, e foi para a residência de sua genitora, lá permaneceu por três dias e, posteriormente, se deslocou para a cidade de Cuiabá, onde permaneceu por, aproximadamente, dez dias, mas retornou para Sinop, porque sua família entrou em contato, pedindo que o interrogando se apresentasse à polícia, já que ele estava sendo o principal suspeito do crime contra a vida de FRANCISCO; aduz que, no trajeto de Cuiabá/Sinop, no dia 04/01/2019, no pedágio do município de Sorriso, foi abordado por policiais da DERF/Sinop, que o conduziram para esta Delegacia de Polícia Civil de Sinop, onde, no momento em que o interrogando estava sendo oitivado, os policiais lhe apresentaram a fotografia de um dos possíveis suspeitos, e o interrogando reconheceu a pessoa de VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA, como sendo um dos homens que haviam ido no dia da morte de FRANCISCO, juntamente com KELVIN e outro suspeito, até o bar Galo do Norte e colocado a chave do carro e o chip de celular e dito que ‘havia matado FRANCISCO’”.

VICTOR foi interrogado em 05/01/2019:

“Que o interrogando reside em Sinop desde os dez anos de idade; que atualmente reside com sua genitora; que o interrogando está trabalhando na bicicletaria Moto Bike da Paulinha, há cinco meses; que o interrogando também realiza diárias em lava-jato; que o interrogando possui passagem pela polícia somente por furto; que sobre a morte da vítima FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA, o interrogando passa a detalhar que não conhecia a vítima; que o interrogando afirma que um homem entrou em contato com o interrogando, afirmando que tinha um ‘corre’ pra fazer; que este homem conseguiu o contato do interrogando através de outro homem, que trabalha numa academia; que o 1o homem se trata de RODRIGO POZZER e o homem da academia se trata de KELVIN;
que RODRIGO combinou com o interrogando que era para o interrogando ir até o condomínio onde a vítima morava, ficar escondido no mato e, quando RODRIGO passasse na frente, iria dar um sinal de luz alta, para o interrogando identificar que era ele, e assim realizar a simulação de um assalto
; que então o interrogando combinou com um outro rapaz, menor de idade, para acompanhar o interrogando no roubo; que este menor se chama VINÍCIUS, é conhecido por GORDINHO e reside no Jardim das Palmeiras; que
no dia do crime, data que o interrogando não se recorda, o interrogando e VINÍCIUS foram até o local da abordagem a pé; que o condomínio da vítima fica próximo ao Grande Templo da Assembleia de Deus; que o interrogando ficou próximo ao condomínio e, quando o carro prata passou e deu luz alta, o interrogando entrou na frente do veículo e o motorista RODRIGO, já sabendo da situação, freou o carro
; que
RODRIGO já tinha premeditado toda a situação, e era somente para o interrogando dar pressão, dentro do carro, que RODRIGO já sabia todo o trajeto
; que RODRIGO havia comentado que somente iria levar a vítima para um mato e amarrá-la, mas
ao chegar no local de mata, na estrada que dá acesso à cidade de Cláudia, RODRIGO entrou com o carro num local, possivelmente este local é entrada de alguma fazenda; que antes de entrar nesse local, RODRIGO já havia parado o carro na BR, desceu do veículo para conversar com o interrogando fora do carro, nisso
a vítima percebeu que RODRIGO estava envolvido na situação
; que após isso, foram para a estrada de Cláudia; que quando entraram na referida estrada de fazenda, andaram alguns metros, cerca de uma quadra, e RODRIGO parou o carro novamente; que
RODRIGO foi quem mandou a vítima descer
; que VINÍCIUS e o interrogando não desceram do carro; que passados cerca de dez minutos,
o interrogando ouviu dois disparos de arma de fogo; que então saíram do local RODRIGO, o interrogando e VINÍCIUS; que RODRIGO deixou o interrogando e VINÍCIUS na casa do interrogando; que
o aparelho celular da vítima ficou com o interrogando
; que
o combinado era RODRIGO repassar vinte cinco mil reais para o interrogando; que RODRIGO disse que venderia o carro e a casa da vítima, e então pagaria o interrogando
; que a arma de fogo, usada no crime, era uma garrucha, calibre 22, cromada; que esta arma quem forneceu ao RODRIGO foi KELVIN, que trabalha numa academia de musculação, denominada Agitare, na Avenida André Maggi; que depois do cometimento do crime o interrogando nunca mais conseguiu falar com RODRIGO e nem com KELVIN; que o interrogando falava com RODRIGO e com KELVIN por telefone, via WhatsApp; que o interrogando afirma não ter efetuado disparo contra a vítima; que o combinado era somente deixar a vítima amarrada; que mostradas fotografias de pessoas para o interrogando, ele
reconhece RODRIGO JOSÉ POZZER como sendo o homem que combinou com o interrogando o roubo da vítima e dirigiu o veículo até o local do crime
; que mostradas fotografias de pessoas ao interrogando, o interrogando reconheceu uma foto de KELVIN RODRIGUES VARGAS como sendo o homem que arrumou a arma de fogo para o cometimento do crime; que KELVIN e RODRIGO quem combinaram toda a situação”.

KELVIN foi preso em
07/01/2019
, fazendo uso do direito de permanecer em silêncio em seu interrogatório, aduzindo, naquela oportunidade, que somente se manifestaria em juízo.

Os interrogatórios da fase inquisitiva, assim como as declarações prestadas pelo adolescente VINÍCIUS, foram gravados em áudio pela Delegacia de Polícia e vídeo e estão acostados nos autos.

O laudo pericial do veículo da vítima aponta que os sinais identificadores foram mantidos [chassi, número do motor e numeração dos vidros], à exceção das placas, que tiveram o algarismo
6
adulterado com fita isolante para
8
.[ID 61914986].

O celular da vítima – Samsung J5 Prime, cor azul – foi apreendido em posse de CARLOS VIEIRA, que relatou à autoridade policial, tê-lo permutado com VICTOR, que conhecia do trabalho, como diarista no Lava-Jato V8. Afirmou ter dado em troca o seu antigo aparelho celular, mais R$ 150,00 [cento e cinquenta reais] em dinheiro, mas que desconhecia a origem ilícita do telefone, afirmando que questionou VICTOR acerca da procedência, tendo ouvido dele que era seu, de uso pessoal.

Na perícia efetuada na residência da vítima apurou-se:

“Não foram observados sinais de arrombamento em nenhuma das portas e janelas, nem desalinho no interior do imóvel, porém
foi observada a ausência de alguns eletrodomésticos, como um televisor (foto 9) e aparelho de DVD ou similar
, bem como ausência de roupas/objetos em alguns compartimentos do armário do quarto localizado na porção posterior esquerda.

Foi observada
ausência de um aparelho de forno micro-ondas ou similar na cozinha, assim como uma possível cafeteira elétrica
, pois foram encontradas cápsulas de café específicas. Foi identificada, ainda, uma carteira de dinheiro vazia no balcão do armário da cozinha.

Foram identificadas
duas escovas de dente de marca/qualidade distintas, bem como dois aparelhos de barbear distintos, o que indica a possibilidade de um desses objetos ter sido utilizado por uma pessoa de convívio frequente com a vítima, em sua residência
.” [ID. 61914983, pág. 2].

Em atendimento à solicitação da autoridade policial, a Concessionária Rota do Oeste encaminhou o registro de vídeo, gravado pela câmera de segurança instalada na praça de pedágio de Sorriso e Lucas do Rio Verde, no dia
18/12/2018
, no qual é possível ver, claramente, que RODRIGO conduzia o automóvel do
de cujus
FRANCISCO em direção a Cuiabá [ID. 61914961].

Na instrução processual, EDSON JOSÉ DOS SANTOS reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, acerca da entrada de RODRIGO no condomínio no dia 14/12/2018, por volta das 19h00, e a saída dele, dirigindo o automóvel Renault Sandero, cor prata, em companhia da vítima, naquela mesma noite. Confirmou que não retornaram até o término do seu plantão.

Ao final, esclareceu que
RODRIGO tinha livre acesso ao condomínio
,
“como morador”
.

ANA LÚCIA SARTORI confirmou as declarações prestadas na fase policial, acrescentando que, no dia
13/12/2018
, FRANCISCO esteve na UFMT e foi até à sala da informante. Nessa oportunidade, a vítima esclareceu que não necessitava de carona,
“pois
um amigo dele estava ajudando, o RODRIGO
”
, despedindo-se em seguida, e que esta foi a última vez que o viu.

CARLOS VIEIRA declarou, em juízo, que comprou o celular Samsung J5 Prime de VICTOR, e, dias depois, o telefone foi apreendido pela polícia, quando tomou conhecimento de que o aparelho era produto de crime. Esclareceu que VICTOR
“ficou de entregar a nota fiscal depois”
, mas não o fez.

ESTER VIEIRA ALVES, enfermeira, testemunhou que FRANCISCO tinha uma consulta agendada, no dia 19/12/2018, e manteve contato com ele, via WhasApp, para confirmar a presença dele às 14h00, quando recebeu uma resposta escrita, pelo referido aplicativo, que não seria possível comparecer, pois estava viajando. No dia seguinte, foi procurada, por telefone, pela sobrinha DANIELLE, quando comentou que achou estranho o fato de a mensagem – supostamente enviada por FRANCISCO – não conter expressões comumente usadas por ele, como
“bom dia”
e
“minha querida”
, além de vários erros ortográficos, que não eram comuns nas mensagens anteriores dele.

JULIANA, foi ouvida como informante e confirmou as declarações que prestou na Delegacia de Polícia. Declarou desconhecer a amizade entre RODRIGO e KELVIN e que, no dia 15/12/2018, acompanhou ambos até a praça localizada entre a Av. das Palmeiras e Av. Itaúbas, onde eles se encontraram com VICTOR e um
“moreninho”
, que não conhecia, mas que depois tomou conhecimento, por fotos, tratar-se do adolescente VINÍCIUS. Repisou que não ouviu o teor da conversa entre eles, tomando conhecimento dos fatos pela imprensa.

Questionada pela defesa de KELVIN, respondeu que o relacionamento deles tinha
“dois ou três anos”
e que, até então, nunca tinha visto ele na companhia de RODRIGO, VICTOR ou VINÍCIUS.

ISRAEL ALVES LEITE foi ouvido como informante, em razão de ter dito que
“há um tempo atrás teve uma desavença com VICTOR”
. Informou que
“ficou sabendo, pelas redes sociais, que VICTOR tinha uma arma calibre .22”
, mas que
“não pode confirmar nada”
.

ERIK WELITON DA SILVA SOUZA confirmou suas declarações na delegacia de polícia. Disse não saber se KELVIN possuía arma de fogo e que ouviu ele falar que
“passou o número dos ‘piá’ para o RODRIGO e deu merda”
.

EDSON BORGUET, Investigador de Polícia Civil, relatou que acompanhou o IPC FLADEMIR até a praça de pedágio de Sorriso, em busca de informações do veículo da vítima, quando constataram, por meio de fotografia disponibilizada pela concessionária que administra a rodovia, que ele havia passado por lá, conduzido por RODRIGO.

EMANOEL GODINHO, Investigador de Polícia Civil, narrou em juízo que, após o desaparecimento de FRANCISCO, amigos dele reconheceram, no IML local, um cadáver que havia sido encontrado dias antes, sem identificação.

Após conversar com ANA LÚCIA, colega de trabalho da vítima que registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento, e DANIELLE, sobrinha do
de cujus
, que apontaram erros de ortografia grosseiros nas mensagens que vinham recebendo, via WhatsApp, do número que pertencia a FRANCISCO, o Delegado de Polícia representou pela quebra do sigilo telefônico dele, o que foi deferido.

Constataram, pela quebra judicialmente autorizada, que o chip do celular de FRANCISCO foi utilizado, alguns dias depois da sua morte, no aparelho celular de RODRIGO, e o aparelho celular da vítima passou a ser utilizado com o chip de VICTOR.

Pelo monitoramento das estações rádio-base – ERB, descobriram que RODRIGO estava em Várzea Grande, na região do Trevo do Lagarto, e, no dia
04/01/2019
, começou a se deslocar rumo ao norte do Estado, passando por Jangada, Rosário Oeste e Nova Mutum, quando se deslocaram até a praça de pedágio de Sorriso e montaram campana para prendê-lo.

Esclareceu que, no momento da prisão, o automóvel Renault Sandero, cor prata, pertencente à vítima, estava com as placas adulteradas, com a modificação do algarismo
6
para
8
, com o uso de fita isolante.

DANIELLE, sobrinha da vítima, foi ouvida por carta precatória e, após confirmar as declarações que prestou na fase inquisitiva. Acrescentou:

“T:
Eu percebi que RODRIGO e meu tio não eram só amigos, eles tinham relacionamento amoroso
. Não presenciei nada deles, até porque meu tio nunca assumiu a homossexualidade da família, mas
amigos dele me confirmaram, depois, que o RODRIGO tinha um relacionamento com meu tio
. Eles
dormiam no mesmo quarto, na mesma cama
. [...]
Quando eu retornei,
ficaram na casa só o RODRIGO e meu tio
; eu estava preocupada, porque ele iria ficar com a tipoia até o dia 19/12, por quarenta dias; na quarta-feira, depois que eu cheguei em Fortaleza, eu falei com meu tio, perguntei como ele estava, ele falou que estava bem;
eu perguntei se o RODRIGO ainda estava com ele, ele disse: ‘sim, minha filha,
ele vai ficar comigo até eu retirar a tipoia e ficar tudo bem comigo
’
; eu disse: ‘tudo bem, assim é bom que o senhor não fica só’; ele disse: ‘você tá fazendo falta, mas é saudade da família, mesmo, mas
o RODRIGO tá comigo’
; eu fiquei sempre mantendo contato com ele, todos os dias, porque a gente sempre teve uma relação muito boa, de proximidade; no dia 14/12/2018, às duas horas da tarde, meu tio me enviou uma mensagem, perguntando as receitas de uns bolos, que eu tinha feito pra ele; eu enviei a receita pra ele e, quando foi cinco horas da tarde, eu perguntei se ele tinha feito o bolo, e ele me respondeu: ‘não, minha filha, eu vou fazer só na segunda-feira; foi a última vez que ele me respondeu.

J: Isso foi por telefone?

T: WhatsApp, eu aqui em Fortaleza, ele lá em Sinop. Aí, quando foi dia 16, eu mandei uma mensagem, perguntando como ele estava, e ele respondeu: ‘estou bem’; eu estranhei, porque o meu tio sempre me chamada de ‘minha filha’, ‘amore’, sempre de uma forma muito carinhosa, e ele foi simplesmente: ‘estou bem’, e depois me enviou uma fotinha, daquelas de WhatsApp; de boa tarde. O meu tio tinha ficado de pagar uma especialização pra mim, aqui em Fortaleza; só que eu fui olhar o local e ficava muito distante da minha casa, pra eu ir final de semana não ia dar certo; eu passei uma mensagem explicando e agradeci a disponibilidade dele, mas que não ia dar certo. A mensagem foi visualizada e não respondida. Aí eu fiquei um pouco estranhando, porque não era do feitio dele. Quando foi no dia 18 eu enviei outra mensagem, porque ele ia ter um exame, um raio-x do ombro; ele me respondeu que estava tudo bem, que ia dar tudo certo e me mandou outra foto.

MP: Isso tudo através de mensagens?

T: É, de WhatsApp, eu não tinha o costume de ligar ou mandar áudio, era só mensagem mesmo. Ele me respondeu que estava tudo certo, vai dar tudo certo. No dia 19 seria o retorno ao médico, para retirar a tipoia; aí eu perguntei à noite como tinha sido, ele respondeu: ‘deu tudo certo, grassas a Deus, já tou dirigindo’; o primeiro impacto quando eu vi foi: ‘meu tio passou quarenta dias com o braço imobilizado, ele já voltou dirigindo?’; aí
eu voltei na mensagem e vi ‘grassas a Deus com dois esses’, eu falei em alta voz: ‘não é o meu tio’; aí eu entrei em contato, já não respondeu mais nada
; nessa hora tinha a foto dele, dez minutos depois não estava mais a foto no WhatsApp; aí eu entrei em contato com duas colegas de trabalho dele, se tinham falado com ele; uma delas me respondeu que quatro horas da tarde, do mesmo dia, tinha falado com ele, mas que ele tinha dito que estava em outra cidade, tudo pelo WhatsApp; a segunda, que foi ANA LÚCIA, disse que não tinha visto. Ela foi na residência do meu tio, o carro não estava e a casa estava toda escura; ela disse: ‘DANIELLE, hoje, a essa hora, não tem mais o que fazer, vamos aguardar até amanhã’; no outro dia, bem cedinho,
eu liguei para a clínica, pra saber se ele tinha ido à consulta, e eles me falaram que estranharam ele não ter ligado para confirmar a consulta e, também pelo WhatsApp, falaram com ele e ele havia dito que estava em outra cidade resolvendo um problema pessoal e não ia poder comparecer
;
eu passei trinta dias com o meu tio e todo dia ele falava dessa consulta, não tinha nada que fizesse ele não ir nesse dia
; aí a Professora ANA LÚCIA foi e realizou o B.O. e a gente teve a ideia de divulgar uma foto dele nas redes sociais; eu enviei uma foto, que tirei dele o dia que eu vim embora, e elas divulgaram lá em Sinop; uma hora depois ele apareceu morto, numa câmara fria, numa cidade vizinha; o corpo dele havia sido encontrado no sábado pela manhã, sem identificação; como ninguém reconheceu, levaram para o IML como indigente, de sábado até quinta, quando foi identificado.
Nos trinta dias que eu passei com meu tio, o RODRIGO passou lá; dormia até nove, dez horas, acordava, ia tomar banho de piscina, almoçava, dormia de novo, à noite ficava na televisão, no celular
; percebi muitas ligações estranhas; mais ou menos quinze dias depois de ter chegado em Sinop, acordei umas três horas da madrugada com uma voz na calçada, mas não conseguia identificar o que a pessoa falava; levantei, fui até à sala e vi a porta aberta, aí eu vi o RODRIGO na calçada, falando com alguém, aí ele me viu e desligou o celular; eu voltei para o meu quarto, tranquei a porta e fui dormir; depois desse dia, o RODRIGO nunca mais atendeu telefone quando estávamos eu e o meu tio;
ele sempre saía, às vezes ia para o final do condomínio, sempre arrumava um jeito de ficar sozinho; às vezes, à noite, ia pra dentro do carro e ficava trancado, sempre arrumava um jeito de que ninguém visse ou ouvisse o que ele estava falando. Isso aconteceu várias vezes
.”

DANIELLE confirmou que foram subtraídos, além do veículo, outros bens que guarneciam a residência de FRANCISCO, como liquidificador, cafeteira, televisor e outros eletrônicos e eletrodomésticos.

KELVIN, em seu interrogatório judicial, respondeu:

“R: Eu conheci o RODRIGO na academia, tenho uma amizade longa com ele;
ele ligou pra mim e perguntou se eu tinha o telefone de alguém que fazia serviço de pintura; aí, como eu conhecia o VICTOR, eu peguei e passei o número pra ele; de lá pra cá eu não sei o que aconteceu
, inclusive eu trabalho há muito tempo em academia, não tenho envolvimento com arma, esse foi o contato que eu tive com o RODRIGO e com o VICTOR; em relação às ligações, tem, mas é desde quando eu conheço ele, porque eu trabalho com venda de suplemento e a esposa dele trabalha na academia, ele ligava perguntando se ela já foi, se eu tinha algum suplemento pra vender, então essas ligações, é do tempo inteiro que eu conheço ele.

J: Segundo o policial, essas ligações ocorreram no calor dos fatos. Nesse dia, do crime, ele estava tratando de algum assunto com o senhor?

R: Não, não.

J: A esposa dele sabia dessa vida paralela dele com o professor?

R: Eu não sei, se eu falar pra senhora que eu sei, eu tô mentindo; eu não sei informar.

J: O senhor ajudou a planejar a morte do professor?

R: Não.

J: O senhor ajudou a planejar o roubo do professor?

R: Não, em hipótese alguma.

J: O senhor conhecia o professor?

R: Não.

J: Ele já tinha falado sobre o professor?

R: Ele já tinha falado que morava lá na casa do professor, mas eu não conhecia.

J: Mas, ele sendo casado, ele morava lá? E essa esposa dele, morava onde?

R: Não, na verdade era namorada dele, que treinava junto comigo, na academia. Aí ele ligava pra ver se ela tinha ido treinar, entendeu? Mas era namorada, não eram casados. Mas
o que eu sei é que ele morava com o professor
. [...]

MP: Teve um dia que o RODRIGO procurou você, pedindo uma moto emprestada, ou algo assim, e vocês foram até uma praça, onde se encontraram com outras pessoas, como foi isso?

R: Foi, no sábado, eu tinha combinado de ir com a minha namorada tomar um tereré, no Aquarela, aí quando eu estava indo, encontrei ela no meio do caminho e fomos pra minha casa; quando cheguei lá, encontrei ele todo sujo, e ele falou que tinha sido roubado, e se eu emprestaria minha moto pra ele, pra ele ir ao encontro de alguns amigos; eu disse que a moto eu ia usar, mas que eu poderia deixar ele no caminho, porque eu tinha um compromisso com a minha namorada; aí eu fui com ele até lá na praça, deixei ele lá, peguei minha moto e já saí pra outro lugar.

MP: Quanto tempo você ficou na praça?

R: Foi o tempo de deixar e sair, uns dez minutos, nem isso, eu acho.

MP: Você ficou conversando com o pessoal que tava lá?

R:
Não, tava o VICTOR e um menor que tava com ele, que eu nunca tinha visto, só cumprimentei eles e fui embora
.

MP: Como você sabe que é menor?

R: O policial que falou lá, depois.

MP: E a sua namorada?

R: Ela ficou de pé, lá, esperando.

MP: Ela estava a que distância?

R: Igual a doutora, assim [aponta a Juíza, na ponta da mesa em que estava sentado]. Ela ficou de pé, eu só fui lá e cumprimentei eles e já saí.

MP: Então, a JULIANA fala um pouco diferente do que você está falando; ela fala que você se afastou, ficou conversando com o pessoal. Quem está falando a verdade?

R: Então, como eu falei pra você, eu conversei uns dez, quinze minutos.

MP: Ah, então não só cumprimentou, teve conversa.

R: Eu fiquei dez minutinhos e eu já saí.

MP: Ela ouvia a conversa?

R: Eu acho que não.

MP: Ela tem algum problema auditivo, nessa distância ela não ouviu?

R: Não, eu não sei se ela não ouviu, mas não tinha nada de mais, não. [...]”

RODRIGO respondeu ao seu interrogatório judicial:

“J: O senhor pode narrar os fatos.

R: Doutora,
eu já quero assumir aqui, quem matou o professor fui eu, ninguém me coagiu a nada, não estou sendo pressionado por ninguém
, e as coisas que o policial falou, que tinha trinta e seis ligações com o KELVIN, é referente a outras coisas, ele não tem nada a ver também.
O que eu subtraí da casa do FRANCISCO são coisas minhas, o carro também em tenho comprovante de que eu comprei, mais de dois meses atrás
. A única coisa que deu esse desacerto é que
a gente tava indo pra Cláudia e ele meteu a mão na minha cara, o VICTOR tinha uma arma dentro do carro, em uma bolsa, ele me mostrou, ele queria me vender; aí o que aconteceu foi uma tragédia, só foi isso e mais nada
. E eu só saí daqui e fui pra Cuiabá porque fiquei com medo;
eu podia vir, entrar na casa dele a hora que eu quisesse
, eu ia alugar uma casa no condomínio mesmo, só estava esperando uma pessoa lá desocupar uma casa, o FRANCISCO me apresentou e eu ia alugar uma casa lá; eu tenho uma empresa na cidade, de construção, eu sou trabalhador, eu não tenho vínculo com facção, nada, não sou usuário de droga, não tenho vínculo com bebida também, entendeu? O VICTOR eu conheço porque ele sempre lavou carro, e o KELVIN eu conheço da academia, só isso.

J: Mas, no início, como que foi sendo projetado?

R: No dia do crime? Eu tinha chegado de Cuiabá um dia antes, eu tava programando de jogar bola com um povo do fórum, aqui, lá na SEJUSP, o povo do fórum me conhece, também. Aí o meu carro, que eu comprei, estava na casa do FRANCISCO; cheguei na casa do FRANCISCO na sexta à noite, perguntei se ele tava precisando comprar alguma coisa, porque ele tava com o braço machucado; enquanto ele não comprava outro carro, eu tava prestando esse favor pra ele, porque ele tava a pé,
eu comprei o carro e assumi a dívida, eu fiquei trinta dias lá; nesses trinta dias que as minhas coisas estavam lá – as minhas coisas – se eu dormi lá três ou quatro vezes foi muito
; aí, na sexta-feira, a sobrinha dele já tinha ido embora uns dois ou três dias antes, eu chamei ele: ‘vamos no Galo do Norte’; fomos no Galo do Norte,
aí eu tinha que ir em Cláudia, ver uns negócios meus lá, particular, aí o VICTOR pegou e foi comigo, só que o outro piá eu nem conheço, o GORDINHO, que é amigo dele
; fui pra Cláudia e voltei, porque
eles queriam me vender a arma
; eu estava indo pra Cláudia ver outras coisas, nada a ver com o VICTOR, nem com o professor, nem com o piá, negócio meu, da empresa mesmo; nisso,
no meio do caminho, o professor começou a discutir comigo, porque ele viu a arma e começou resmungar, que não ia dar certo eu comprar uma arma, que eu ia acabar fazendo besteira por causa de uma arma; aí foi isso aí
.

J: E essa simulação de assalto?

R: Não teve simulação nenhuma. Mesma coisa que essas conversas.

J: Mas o senhor tinha intimidade com o VICTOR e esse outro, o GORDINHO?

R: Não, o VICTOR falou que tava precisando trabalhar de carteira assinada, porque ele trabalhava de diária na lava-jato; aí eu falei que ia em Cláudia, porque estava precisando levar umas coisas numa construção lá, aí eu falei: ‘se for do agrado seu, você faz uns quinze dias de experiência e eu te ficho’; nisso, ele falou: ‘eu tenho uma arma, você anda pra cima e pra baixo, se você quiser comprar’ – aí que entrou a arma, e só tinha uma bala.

J: E o senhor tinha relação afetiva com a vítima?

R: Não, eu sempre respeitei ele, ele sempre me respeitou, eu conheço ele tem mais de dez anos, o que apareceu na mídia foi só mídia pra ser vendida, eu não fiz nada daquilo que estão falando lá, que eu tinha relação; eu morei dois meses na casa dele, no último mês, antes dele ser morto, eu apareci umas três vezes lá, só isso; a sobrinha dele eu fui buscar em Cuiabá, ela veio comigo, tudo certinho; as coisas que eu peguei lá foi cinco coisas, que eu mesmo falei na delegacia
.

J: Vocês eram amigos desde quando, como se conheceram?

R: O FRANCISCO? Vixe, eu conheci ele lá na faculdade, muitos anos atrás, mesmo.
A gente sempre saiu em festa, ele tava sempre nas festas, mas eu nunca fui, assim, de ir na casa dele, só esses dois meses antes da morte dele
. Então, se todo mundo que foi na casa dele, tem relacionamento amoroso, então a faculdade inteira tem, é o que eu digo pra senhora.
A morte dele só aconteceu porque ele meteu a mão na minha cara e a gente deu um desacerto dentro do carro
. E outra, o policial falou que entrei na estrada vicinal e andei não sei quantos quilômetros, foi cinquenta metros do asfalto, só deu o tempo de eu parar o carro, foi na beirada do asfalto, eu não fui pra matar ninguém, não fui pra enterrar ninguém, só aconteceu esse desacerto. Eu pedi para os caras não falar nada só pra não me prejudicar, foi o que aconteceu; eu lamento a morte do FRANCISCO, eu não fui homem de ir lá na delegacia; eu podia ter falado tudo que eu tô falando pra senhora, hoje, na delegacia, mas eu não tive capacidade. As ligações, que o policial falou, trinta e seis vezes ‘de eu’ para o KELVIN foi porque ele sempre me vendeu suplemento alimentar, sempre me acompanhou na academia, essas coisas; e o VICTOR queria trabalhar na empresa;
eu tenho empresa aberta, registrada, funcionário de carteira assinada, e os comprovantes ‘nóis vai’ conseguir, é só os advogados ir buscar, ir atrás, tá na mão
.

MP: Você esteve na casa do KELVIN no dia do fato ou no dia depois?

R: Se eu estive na casa dele, foi uns dias antes.

MP: Você não esteve lá, sujo, pedindo para emprestar uma moto?

R: Não, não.

MP: E de lá, vocês não foram pra nenhuma praça?

R: Não.

Adv. Defesa: Vamos esclarecer alguns fatos, porque a sua fala diverge daquela, lá na delegacia.

R: Sim, eu poderia ter assumido, ali, mas eu não fui homem de falar na delegacia, dei outra versão ali, mas aqui eu quero acabar com essa versão, porque já acabaram com a minha imagem na mídia; como que o dono de uma construtora está sendo acusado de assassinato e de ter relação...

Adv.: Então você não tinha relação amorosa com FRANCISCO?

R: Não tinha nada.

Adv.: Mas você estava morando na casa dele?

R: Estava.

Adv.: Fazia quanto tempo?

R: Dois meses, no último mês eu só fui três vezes lá.

Adv.: Aí você disse que tirou seus objetos de lá?

R: Meus objetos.

Adv.: Quais objetos?

R: Cinco coisas, que eles só sabem por que eu falei na delegacia. Uma cafeteira – peraí, cafeteira não – uma sanduicheira de trinta e nove reais, um liquidificador de quarenta e nove reais, uma batedeira, a panela elétrica, que eu paguei noventa e nove reais, e a televisão, e eu tenho as notas disso tudo aí.

Adv.: E o micro-ondas?

R: Não, não tenho nada a ver com isso aí. Não mexi em micro-ondas, não sei se ele vendeu antes de eu entrar ali, eu não sei disso aí.

Adv.: E essas cinco coisas eram suas?

R: Eram, estavam lá porque eu ia alugar uma casa ali, no mesmo condomínio. Lá na casa do FRANCISCO tem dois ‘fogão’; um que era dele, que ele comprou móveis planejados, e um fogão que era meu, uma cama minha e um ar condicionado.

Adv.: Outra coisa, você falou aí do carro, que ele tava sem carro; mas
o carro que você foi preso, não era do FRANCISCO?

R: Não, só estava no nome dele, só. O automóvel era meu.

Adv.: E você comprou de quem?

R: Do próprio FRANCISCO.

Adv.: Então era do FRANCISCO e você comprou dele?

R: O governo cortou trinta por cento do salário do FRANCISCO, ele estava endividado com a casa e os móveis planejados, não sei quanto ele recebia por mês do governo;
eu comprei o carro dele, paguei treze mil e uns quebrados,
nem fui eu que paguei, eu autorizei o banco transferir pra ele
.

Adv: Explica melhor isso aí. Tinha dinheiro em que conta? Conta de quem?

R:
Banco OMNI
. Eles compram, revendem e fazem financiamento de carro,
eu também tenho outra empresa, que eu compro e revendo carro
. O Banco OMNI
transferiu direto pra conta do FRANCISCO
.

Adv.: Mas você fez o que, financiou o carro?

R: Não, como eu comprava e revendia carro,
eu refinanciei um outro carro, pra uma outra pessoa, um amigo meu, e o FRANCISCO me ofereceu o carro, eu falei: ‘compro o seu carro e já mandou o banco transferir direto pra você’
.

Adv.: E o Banco OMNI fez essa transferência?

R: Banco OMNI.

Adv.: E quem fez essa autorização foi você?

R: Foi.

Adv.: Eu vou ter que pedir pra doutora, aqui, oficiar esse banco...

R: Pode pedir.

Adv.: Mas você comprou o veículo e ficou no nome dele?

R: Por causa de dez anos de confiança que eu tinha nele, e ele tinha em mim, também.
Eu entrava e saía do condomínio a hora que eu quisesse, que nem foi falado aqui
, eu não tô aqui pra negar nada não, tô aqui pra falar a verdade, porque eu entrei na penitenciária eu fui humilhado, fui espancado; eu me batizei não foi pra chegar aqui e falar mentira, eu vim pra falar a verdade.

Adv.: Vamos aos fatos, aqui estamos na lei dos homens. Eu sou seu advogado, quero saber.
Então você comprou o carro e permaneceu no nome dele?

R: Permaneceu, eu deixei no nome dele e ia pegar uma procuração, porque eu sempre comprei e vendi carro; se eu achasse um negócio melhor, com essa procuração, eu vendia; nem fiz nada, foi verbal, na confiança, porque
eu morava lá
.

Adv.: Então, quer dizer que o carro é seu, esses objetos também eram seus, e ainda tem mais coisa lá na casa?

R: Tem um fogão, um guarda-roupas, uma cama box, um ar condicionado.

Adv.: Você tem comprovantes desses objetos?

R: De algumas coisas eu tenho, agora, do fogão eu não tenho, da cama eu não tenho, do ar condicionado eu não tenho, eram coisas do escritório, que eu fechei; ele tinha conhecimento que eu ia abrir um escritório, ele tinha conhecimento que eu ia alugar uma casa dentro do condomínio.

Adv.: Como é que se deu o encontro de todo mundo?

R: Os outros dois piás, o VICTOR é o alemãozinho, eu tinha combinado dele ir lá, pra saber se ele queria trabalhar ou não, como o segurança falou, eu fiquei lá esperando, ele não apareceu lá; aí eu chamei o FRANCISCO pra nóis ir dar uma volta, eu tinha que comprar umas coisas, porque tinha chegado quinta-feira de viagem, aí nóis foi na sexta-feira; nós fomos, aí o VICTOR me ligou e nós fomos, porque no sábado não ia dar tempo.

Adv.: Você disse, aqui, que você matou o FRANCISCO?

R: Eu matei o FRANCISCO.

Adv.: Você disparou a arma?

R: Eu disparei a arma.

Adv.: Tá, na hora que você disparou a arma, quem estava lá, na cena do crime?

R: Tava eu e os dois ‘piá’ que foi comigo, o VICTOR e esse outro rapaz, que eu não sei o nome dele.

Adv.: Que momento esses dois entraram no veículo?

R: Eles entrou ali na Jacarandás, eu não conheço bem ali.

Adv.: Galo do Norte, o que é?

R: É um bar, perto do estádio, ali.

Adv.: E aí, vocês foram pra Cláudia.

R: Fomos, e ai, no meio do caminho, ele me ofereceu a arma. Porque eu sempre mexi com fazenda também, aí se aparece um bicho, no meio do mato... mas era apenas um ‘vinte doizinho’, que só tinha uma bala; nisso
o FRANCISCO desconcordou de eu comprar, sei lá, ele meteu a mão na minha cara, aí eu matei ele
.

Adv.: Quem tava dirigindo o veículo?

R: Eu, parei o veículo perto do asfalto, não foi que nem o policial falou, é só olhar nas imagens das ‘televisão’, que apareceu; parei um pouco depois do asfalto, dei um tiro nele, entrei no carro e falei pros ‘pia’: ‘não fala nada do que aconteceu’.

Adv.: Você deu o tiro onde, você viu onde acertou?

R: Não sei se foi na cabeça, na nuca ou nas costas, ele desceu do carro, foi correr, eu dei um tiro e acabou, entrei no carro e foi embora, não sei se ele morreu ou não morreu, e foi isso que aconteceu.

Adv.: E depois?

R: Eu não conseguia mais raciocinar, fui dormir lá na casa da minha mãe; aí eu
voltei no residencial na segunda-feira, peguei uns comprovantes meus lá, que eu tinha que pegar, só peguei minhas coisas, tinha mala, coisa dele lá, se eu quisesse revirar, eu revirava, mas só peguei as coisas minhas, mesmo, saí dali, cumprimentei o guarda e fui embora
. Eu não fugi pra Cuiabá, eu só estava transtornado, porque eu nunca matei ninguém; esse negócio que o policial falou que tava monitorando, tava nada, conversa furada, eles foram na casa da minha tia, não me acharam, todo mundo via que eu tava transtornado, aí eu resolvi voltar,
comprei uma fita isolante e coloquei na placa do carro
, eu ia voltar e me apresentar, foi isso que aconteceu, porque a minha família falou, meus amigos da faculdade; eu nunca fui de fazer crime, nunca fui de aprontar, eu errei, por isso eu admito; tem parente meu que tem fazenda, eu podia abandonar o carro, ninguém ia me achar; a polícia falou que estava um passo a frente de mim, mas não estava não; não é debochando de ninguém, eu falei para o policial JONAS, ele viu que eu estava transtornado; não planejei nada, foi espontâneo; o policial falou: ‘assume aí, que você matou o cara, que a gente não tem que ir atrás de mais ninguém’, mas eu não, eu saí acusando todo mundo, mas não é o certo.

Adv.: Teve algum roubo, então, contra o FRANCISCO?

R: Roubo?
O carro eu tenho testemunha, amigo meu, porque amigo dele é os que me acusa, não me conhecem, não é amigo meu; os que me conhecem, que sabem que eu comprei o carro, que é amigo meu e amigo dele também; eu não roubei nada dele
.

Adv: E esses outros que estavam juntos, não tinha roubo planejado?

R: Não.

Adv: Então é uma fantasia deles, que vocês iam fazer o roubo?

R: Da minha autoria, não tinha roubo nenhum, isso eu falo logo para o senhor. Por que roubar uma pessoa que não tem dinheiro? O Delegado, acho que é doutor UGO, ele me pressionou de tudo quanto é lado, eu não falei que fui roubar, não, porque, no momento, eu tinha mais dinheiro do que ele; a pessoa roubar uma pessoa que não tem dinheiro, é um tiro no pé; era mais fácil os ‘piá’ me roubar, que eu roubar ele.

Adv.: Você falou, bem no início, que tinha reduzido trinta por cento do salário dele?

R: Eu sabia todo o histórico dele; antes de eu mandar transferir esses treze mil pra ele, ele queria um carrinho de dez mil, só pra ele não ter mais gasto; ele tem uma bicicleta, na casa dele, que ele ia de bicicleta pra faculdade, nem de carro ele ia; um Celtinha, de dez a onze mil, eu parcelava pra ele e ele comprava de mim.

Adv.: Você comentou que ele tinha outras dívidas?

R: Os móveis planejados, ele tava devendo, a casa também, fora outras contas que ele tinha com cartão de crédito, essas coisas; antes de eu ficar esses dois meses, já teve outro rapaz que morou lá com ele, ele alugava, por que não tinha condição.

Adv: Você pagava alguma coisa pra ele?

R: Eu pagava quinhentos reais por mês pra ele, os dois meses eu dei ‘milão’ pra ele. Até os vizinhos dele, que jogavam futebol, me zuou, primeiro porque ele ser homossexual, falou: ‘você tá morando na casa do cara, você é namorado dele?’; ‘não, eu tô lá por isso, por isso e por isso’, mas eu respeito ele e ele nunca me desrespeitou. E foi isso que aconteceu.

Adv.: E a razão de você dar um tiro nele foi porque ele deu um tapa no seu rosto? Só por esse motivo?

R: Não, ele deu um tapa no meu rosto e começou a gritar, assim, falou um monte de coisa, aí eu não sei se ele foi correr, eu dei um tiro nele
.

Adv: Você trabalhava antes dos fatos?

R:
Antes da morte eu trabalhava com construtora, fora isso eu mexia com fazenda, eu sou técnico agrícola, mexo na parte de passar veneno; o tempo que eu trabalhei com fazenda foi o que eu juntei alguma coisa, que eu abri essa construtora. E foi isso. Aberta, registrada, funcionários com carteira assinada, tudo. Eu não precisava roubar ele
.

Adv. KELVIN: Você escondeu esse carro na casa do KELVIN, após os fatos?

R: Não.

Adv.: O KELVIN, em algum momento, ajudou a planejar esse sinistro?

R: Não, o KELVIN não planejou nada.

J: Algo mais a dizer?

R: Não, era só isso doutora.”

RODRIGO sustenta que não houve roubo, uma vez que
os bens retirados por ele da casa de FRANCISCO lhe pertenciam
, e o
automóvel Renault/Sandero
, registrado em nome da vítima,
havia sido adquirido por ele meses antes
, em razão do
de cujus
estar com dificuldades financeiras para quitar as parcelas do automóvel.

Por tal motivo, verbera que o delito deve ser desclassificado para homicídio, para que seja levado a julgamento perante o Júri Popular.

Segundo RODRIGO, adquiriu o automóvel de FRANCISCO, “
eu comprei o carro dele, paguei treze mil e uns quebrados, nem fui eu que paguei, eu autorizei o banco transferir pra ele
”.

A defesa requereu – e o juízo de origem autorizou – a expedição de ofício ao banco indicado por RODRIGO, para que este informasse a existência da aludida transação bancária.

Apesar de reiterada a solicitação, a instituição financeira não respondeu os ofícios.

No entanto, o juízo facultou à parte a juntada de documentos que comprovasse tais alegações, mas o prazo para tanto transcorreu
in albis
.

Nesse ponto,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, uma vez que, embora não tivesse ele acesso aos extratos bancários da vítima, acobertados pelo sigilo bancário,
bastaria que juntasse aos autos seus próprios extratos
, demonstrando a saída do numerário de sua conta, o que possibilitaria demonstrar a propalada compra do automóvel, que não restou, nem de longe, comprovada.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

Em relação aos eletrodomésticos que desapareceram da casa de FRANCISCO, ao ser interrogado na fase inquisitiva, RODRIGO confessou que os subtraiu para financiar sua fuga, e que foram vendidos
“na rua”
em Sorriso, quando rumava para Cuiabá.

Em juízo, apresentou versão distinta, afirmando que eram de sua propriedade e que
“tinha as notas fiscais”
.

Nos memoriais que apresentou, RODRIGO acostou:
1)

nota fiscal
em seu nome, emitida em 07/06/2018, na qual consta um fogão Mueller, de 4 [quatro] bocas, e uma
TV Philips, de 43 [quarenta e três] polegadas
;
2)
cupom fiscal, emitido em 16/11/2016, de um liquidificador FAET.

Em relação ao televisor, que foi subtraído da vítima, segundo consta dos autos, era de
32 [trinta e duas] polegadas
, de modo que a nota fiscal apresentada pela defesa autoriza concluir que não se tratava do mesmo aparelho que o apelante havia comprado em data anterior.

Ademais, RODRIGO
não juntou documento algum que comprove a propriedade do forno de micro-ondas, da batedeira e da cafeteira
que foram levados por ele da casa de FRANCISCO.

Quanto a estes bens, oportuno destacar que as testemunhas ouvidas, que frequentavam a casa da vítima,
declararam a existência deles, cuja falta foi notada quando estiveram na residência, acompanhando a perícia
, após a identificação do cadáver.

Ademais, ADELIR, a diarista de FRANCISCO, relatou que RODRIGO estava lá
“há umas três semanas”
e não havia
“mudança dele lá, nem malas, só umas roupas que ficavam no guarda-roupas da vítima”
.

Tivesse ele levado, para a casa de FRANCISCO, eletrodomésticos e outros bens móveis, por certo que ADELIR, responsável pela arrumação da casa há quase um ano, teria notado a existência deles.

Ademais, deve ser lembrado que o aparelho celular subtraído da vítima foi localizado, dias depois, nas mãos de terceiro [CARLOS VIEIRA], que o adquiriu de VICTOR.

Este, por seu turno, confirmou que RODRIGO lhe deu
“apenas o celular”
, mas não pagou a quantia que havia previamente combinado para o cometimento do crime.

As alegações de RODRIGO, em seu interrogatório judicial, que era empresário, dono de uma construtora, e que
“tinha mais dinheiro que FRANCISCO”
não encontram respaldo em nenhuma prova produzida nos autos.

As testemunhas inquiridas declararam que RODRIGO estava
desempregado
e, enquanto não arrumasse um emprego, ficaria
“cuidando de FRANCISCO, dirigindo para ele”
, que havia operado o braço.

DANIELLE, a sobrinha da vítima, relatou que, durante o período em que permaneceu na casa do tio, percebeu que RODRIGO não trabalhava, pois acordava tarde, ficava na piscina, saía para jogar bola e se limitava a dirigir o veículo de FRANCISCO, com quem dividia a mesma cama e, pelo que consta dos autos, mantinha um relacionamento amoroso.

De outra banda, as declarações prestadas pelos comparsas VICTOR e o adolescente VINÍCIUS são harmoniosas e convincentes, no sentido de que RODRIGO planejou um
“roubo simulado”
e que o fruto dessa empreitada criminosa seria dividido entre eles, mas, ao perceber que FRANCISCO descobriu a encenação, optou por matá-lo, para garantir a subtração de bens e a impunidade, de modo que a manutenção da condenação, pelo crime de latrocínio, é medida que se impõe.

O pedido de VICTOR, de desclassificação para o delito de roubo, argumentando que não quis o resultado morte, não merece prosperar.

É inegável que o trágico resultado, mesmo que inicialmente não houvesse sido desejado por VICTOR, era de ser esperado por ele, porque assumiu o risco da produção do resultado mais grave.

Aderindo ao roubo, era-lhe previsível que a arma de fogo empunhada pelo parceiro poderia ser disparada, mormente quando confessa que entregou a garrucha calibre .22 nas mãos de RODRIGO, que ceifou a vida de FRANCISCO.

A Corte Maior já se pronunciou sobre o tema,
verbis
:

[...] É jurisprudência assente desta Corte que
“o coautor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa"
(HC 74.861/SP). [HC 109151, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe-166 public. 23-08-2012].

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LATROCÍNIO: CO-AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO
. PROVA. "HABEAS CORPUS". 1.
Firmou-se a jurisprudência do STF, no sentido de que "o co-autor que participa de roubo armado, responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa"
(RTJ 98/636). E de que
é desnecessário saber qual dos co-autores desferiu o tiro, pois todos respondem pelo fato
(RTJ 633/380). [...] [HC 74861, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 25/03/1997, DJ 27-06-1997 PP-30230 EMENT VOL-01875-05 PP-00912].

Dessa forma, incabível a pretensão desclassificatória.

Ambos os apelantes almejam a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, sob a alegação de que não restou comprovado que o menor teve sua integridade moral comprometida em razão da sua participação nos delitos.

De proêmio, registro que a menoridade de VINÍCIUS está registrada em seus documentos pessoais, que demonstram que possuía, à época do fato, 16 [dezesseis] anos de idade.

Ao analisar a tese sustentada nos recursos em julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, ao se pronunciar em recurso especial representativo da controvérsia, nos moldes do art. 1.036 do NCPC (REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), firmou a seguinte tese, cristalizada na
Súmula 500
,
verbis
:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Portanto,
basta, para a configuração da corrupção de menor, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal
, ou o induza a praticá-la, como ocorreu no caso vertente.

Como bem salienta Waldyr de Abreu,
“constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde”
[O crime de corrupção de menores, artigo publicado
in
RT 560/377].

Dessa feita, ainda que se verificasse o cometimento de atos infracionais, pelo menor, em data pretérita ao crime, a manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores é medida impositiva.

RODRIGO pleiteia sua absolvição pelo crime de adulteração de sinal de veículo automotor, aduzindo que o uso de fita isolante é
“grosseiro”
e não autoriza a condenação por tal delito.

Sem razão.

Inicialmente, destaco que, pelas fotografias que instruem a perícia realizada no automóvel, verifica-se que o numeral 6 das placas foi alterado para 8, e a modificação não era de fácil constatação visual.

As placas constituem sinal identificador de qualquer veículo e a conduta realizada pelo apelante, que, com o uso de fita isolante, modificou o seu número, configura sim o delito tipificado no art. 311 do Código Penal. Sobre o tema, este o vaticínio da doutrina:

“A conduta típica é a de adulterar, ou seja, mudar, alterar, modificar, contrafazer, falsificar, deformar, deturpar, ou remarcar, marcar de novo o número ou o sinal identificar do veículo de seu componente ou equipamento, pouco importando o processo utilizado. (...) A conduta pode incidir não só sobre o número do chassi do veículo como qualquer sinal identificador (números, marcas, placas, logotipos etc.) de qualquer componente ou equipamento (motor, vidros, peças etc.)” (JULIO FABBRINI MIRABETE, Código penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1999, p. 1.682/1.683)

“São duas as condutas típicas alternativamente: adulterar (falsificar, mudar, alterar por meio de qualquer modificação) ou remarcar (tornar a marcar, alterando, pôr marca nova em). Os elementos objetivos são: número de chassis (estrutura de aço sobre a qual a carroceria do veículo é montada) ou qualquer sinal identificador (marca ou traço que possibilita autenticar ou reconhecer alguma coisa, por exemplo, placa, plaqueta de veículo automotor) de seu componente (parte elementar) ou equipamento” (BITTENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial: v. 4. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 371).

Ademais, a Corte Cidadã entende que
o uso de fita isolante para modificar o número da placa de automóvel configura o delito capitulado no artigo 311 do Código Penal
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
USO DE FITA ISOLANTE PARA ADULTERAR A PLACA DE VEÍCULO. DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. FOTOGRAFIAS COMPROVANDO A CONTRAFAÇÃO
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. 1. A legislação de trânsito (art. 115 do CTB, complementado pela Resolução n. 45 do CONTRAN) prevê que o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo Contran. 2.
As placas constituem sinal identificador de qualquer veículo e a conduta realizada pelo agravante, que, com o uso de fita isolante, modificou o seu número, configura sim o delito tipificado no art. 311 do Código Penal
. 3. Conforme mencionado pelo Tribunal de origem, as fotografias constantes do processo são claras e comprovam a contrafação. 4.
O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, tornando, também, desnecessária a produção de prova pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que ocorreu
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 496.325/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 41 DO CPP. (I) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. (II) - INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. OFENSA AO ART. 18 DO CP. DOLO DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. (I) - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ARESTO RECORRIDO E O PARADIGMA INVOCADO. (II) -
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE. TIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal". (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça, tem-se que não é inepta a denúncia que, como no caso presente, narra a ocorrência de crimes em tese, bem como descreve as suas circunstâncias e indica os respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 3. "A desconstituição do entendimento firmado pelo Tribunal Regional diante de suposta contrariedade a lei federal, buscando a reforma da condenação, ante a alegação de ausência do elemento subjetivo do tipo penal (dolo), não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias - soberanas no exame do conjunto fático-probatório -, e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ". (AgRg no AREsp 401.199/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/06/2014) 4. "Como as conclusões dos arestos em comparação decorreram do exame de aspectos específicos de cada caso, não há falar em similitude fática a justificar a alegação de dissídio, pois não se trata de adoção de soluções diversas para casos idênticos, mas sim de decisões diferentes em razão de circunstâncias diversas peculiares a cada situação analisada". (AgRg nos EREsp 1269166/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015) 5.
"O Superior Tribunal de Justiça bem como o Supremo Tribunal Federal já assentaram ser típica a conduta de modificar a placa de veículo automotor por meio de utilização de fita isolante. De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a conduta de adulterar ou remarcar placas dianteiras ou traseiras de veículos automotores, por qualquer meio, se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal"
. (HC 336.517/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/02/2016) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1670062/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Assim, afigura-se descabida a pretensão absolvitória quanto ao crime tipificado no art. 311 do CP.

Por derradeiro, no que pertine à dosimetria da pena imposta a RODRIGO, verifico que, na condenação por latrocínio, a sentença está assim fundamentada:

“Do crime de LATROCÍNIO imputado ao acusado RODRIGO JOSÉ POZZER

No tocante à culpabilidade, se mostra reprovável, tendo em vista que o réu se prevaleceu de relação de amizade para a prática do delito, há qual durava mais de dez anos, posto que atraiu, dissimuladamente, a vítima para uma emboscada, convidando-a para darem uma volta no automóvel dela, oportunidade em que o corréu e o adolescente anunciaram o assalto. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e da personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. Em relação ao comportamento da vítima, não há nada que se valorar. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 21 (vinte um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro as agravantes previstas nos artigos 61, inciso II, alínea f, e 62, inciso I, ambos do Código Penal, bem como a atenuantes prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Conforme entendimento jurisprudencial, compenso uma das agravantes com a confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, bem como agravo a pena de 1/6, levando-se em consideração a outra agravante, encontrando a pena intermediária o valor de 24 (vinte quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva, no patamar acima encontrado. [...]”

No que pertine à
culpabilidade
, verifico que ela foi concretamente fundamentada na
dissimulação
empregada por RODRIGO para atrair a vítima, convidando-a para um passeio de carro, quando seu real intento era cometer o delito, merecendo maior reprovabilidade.

ROGÉRIO GRECCO leciona que
“dissimular tem o significado de ocultar a intenção homicida, fazendo-se passar por amigo, conselheiro, enfim, dando falsas mostras de amizade, a fim de facilitar o cometimento do delito”
[Código Penal Comentado, 10a edição, pág. 333].

NUCCI, ao tratar do tema, assevera que
“dissimular é a verdadeira intenção, agindo com hipocrisia. Nesse caso, o agressor, fingindo amizade ou carinho, aproxima-se da vítima com a meta de matá-la”
[Código Penal Comentado, 15a edição, pág. 713].

Em reforço, trago à colação o seguinte julgado:

[...]
em relação à
culpabilidade
, nota-se que a frieza, a ousadia do agente na execução do delito, a
dissimulação
e o abuso de confiança são elementos aptos a negativar a referida vetorial
. Há, portanto, elementos concretos a justificar o desvalor da referida circunstância judicial, conforme os precedentes desta Corte Superior de Justiça: HC n. 253.529/SP, Quinta Turma Rela. Minia. Laurita Vaz, DJe 11/09/2013; AgRg no HC n. 322.402/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/08/2017; AgRg no HC n. 457.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/11/2018; AgRg no AREsp n. 1292332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/11/2018; HC n. 290.996/RS, Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2016; e HC n. 274.078/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, DJe 28/04/2015. VI - Regime inicial. Mantido o quantum de pena aplicado, o modo fechado decorre da literalidade do art. 33, § 2°, "a", do Código Penal. Writ não conhecido. (HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

No tocante às agravantes reconhecidas na sentença – cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade [art. 61, II, f, do CP] e concurso de pessoas [art. 62, I, CP] – não restam dúvidas da incidência de ambos, pois o delito foi cometido por três pessoas – RODRIGO, VICTOR e o adolescente VINÍCIUS, e resta cristalino, pela prova testemunhal carreada, que RODRIGO residia com a vítima há, pelo menos, 30 [trinta] dias, como atestaram ANA LÚCIA, ADELIR e DANIELLE.

Registro que a reprimenda corpórea foi dosada com bastante moderação pelo juízo monocrático, razão pela qual mantenho-a integralmente.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença invectivada,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021